Tribunal: TCU
Processo: 024.994/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de deliberação que negou provimento a recurso de reconsideração interposto pelo embargante contra acórdão que o condenou em débito e aplicou-lhe multa em sede de tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de superfaturamento identificados em contrato referente ao Lote 7 da Ferrovia Norte-Sul.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por CR Almeida S/A - Engenharia de Obras em face do Acórdão 1744/2023-TCU-Plenário , de minha relatoria, que negou provimento a recurso de reconsideração interposto pela ora embargante em face do Acórdão 2318/2021-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Bruno Dantas, no qual este Tribunal julgou irregulares as contas de José Francisco das Neves, Diretor-Presidente da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias - Valec; Ulisses Assad, Diretor de Engenharia da Valec e da aludida empresa e os condenou solidariamente ao ressarcimento do prejuízo apurado nestes autos, além de lhes ter aplicado a multa do art. 57 da Lei 8.443/1992. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos artigos 34 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU), conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação à embargante, à Procuradoria da República no Estado do Tocantins e à VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (Filial RJ).